Tribunal: TJBA
Processo: 8026431-12.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026431-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, VICTOR HUGO ANDRADA CORREIA

AGRAVADO: FABRICIO MORAES KISAKI

Advogado(s)
:
ALMIR ROGERIO SOUZA DE SAO PAULO, CAMILA DE MIRANDA SCHWAB

PJ8

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAMENTO PSIQUIÁTRICO. EMERGÊNCIA. RISCO DE SUICÍDIO. CLÁUSULA EXCLUDENTE. ABUSIVIDADE. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. INCIDÊNCIA DO CDC. REDE CREDENCIADA. COPARTICIPAÇÃO. TEMA 1032 STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão liminar que determinou a autorização de internamento psiquiátrico integral de beneficiário em hospital da rede credenciada (Espaço Bom Viver), em razão de episódio depressivo grave e dependência química, com risco iminente de suicídio. A agravante alega irretroatividade da Lei nº 9.656/98 por se tratar de contrato antigo e não adaptado, defendendo a validade da cláusula de exclusão total de cobertura psiquiátrica.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a Lei nº 9.656/98 e o CDC se aplicam a contratos antigos para garantir cobertura em situações de emergência; (ii) verificar a abusividade da cláusula que exclui integralmente o tratamento psiquiátrico; e (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de coparticipação (Tema 1032 STJ) sem previsão contratual expressa.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608/STJ), sendo nulas as cláusulas que restrinjam obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

4. É obrigatória a cobertura de atendimentos de emergência que impliquem risco imediato à vida, como no caso de ideação suicida persistente relatada em laudo médico (Art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98).

5. A exclusão genérica de tratamento psiquiátrico em plano com segmentação hospitalar é abusiva por violar a boa-fé objetiva e a função social do contrato, especialmente diante da urgência comprovada.

6. O hospital indicado integra a rede credenciada da operadora, tornando impertinentes discussões sobre limites de reembolso ou rede particular.

7. A aplicação do regime de coparticipação (Tema 1032 STJ) exige cláusula contratual expressa e prévia informação ao segurado, o que não ocorre quando a tese da defesa é a exclusão total do serviço.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e improvido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura para internamento psiquiátrico em situação de emergência com risco de vida, mesmo em contratos anteriores à Lei nº 9.656/98, por força do CDC e da função social do contrato. 2. A aplicação de coparticipação em internações psiquiátricas superiores a 30 dias pressupõe cláusula contratual expressa, não podendo ser instituída judicialmente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8026431-12.2026.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE,

e Agravado, FABRICIO MORAES KISAKI.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, restando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça